Tribunal: TJMT
Processo: 1014616-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014616-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME - CNPJ: 07.865.535/0001-74 (AGRAVANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014616-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME

AGRAVADO: NEY JOSE CAMPOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PENHORA ONLINE EM VALOR INFERIOR AO MONTANTE RECONHECIDO COMO DEVIDO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade constitui medida excepcional admitida pela doutrina e jurisprudência, sendo cabível apenas para discutir matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória.

2. A discussão acerca do excesso de execução somente pode ser realizada por meio de exceção de pré-executividade quando evidenciada de plano, sem necessidade de cálculos complexos ou perícia técnica especializada, o que não é o caso dos autos.

3. Se o valor constrito pelo sistema SISBAJUD é significativamente inferior àquele que o próprio agravante reconhece como devido, não caracteriza excesso de penhora ou iminente risco de dano irreparável.

4. Decisão mantida. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA – ME
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação Revisional de Conta Corrente e Contato (Capital de Giro) e Pedido de Repetição de Indébito no 1024524-45.2017.8.11.0041
ajuizado pelo advogado constituído
NEY JOSÉ CAMPOS
, que

indeferiu o pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade e afastou o reconhecimento do excesso de execução e da nulidade da citação, bem como determinou a expedição de alvará para levantamento de valores depositados em conta judicial, em favor do agravado.

Em síntese, sustenta a agravante a ocorrência de excesso na execução, buscando o reconhecimento dessa matéria em sede de Exceção de Pré-executividade, em razão de divergência entre o valor executado e aquele que entende devido de acordo com os parâmetros da sentença exequenda.

Argumenta que o valor executado pelo agravado (cerca de R$ 90.000,00) extrapola significativamente os limites fixados na sentença exequenda, que seria de R$ 51.788,34.

Aduz, ainda, que o excesso de execução é comprovável de plano, mediante simples cálculo aritmético, não dependendo de dilação probatória complexa, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado.

Por fim, sustenta que a penhora realizada é nula, pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a ordem de bloqueio online, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade.

A liminar foi
indeferida
pela Juíza de Direito Convocada em Substituição Legal – Dra. Tatiane Colombo – no ID 285714352.

O agravado apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento ID. 291276384.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de um Agravo de Instrumento interposto pela
TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME
contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de cumprimento de sentença movido por agravado.

O processo principal originou-se de uma
Ação Revisional
de contratos bancários proposta pela Transportadora Locomotiva contra o Banco Santander, julgada em 22/04/2019. Na sentença, embora tenha havido procedência parcial dos pedidos revisionais, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte contrária, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 192.708,49).

Dessa forma, em novembro de 2019, o causídico, Dr.
NEY JOSÉ CAMPOS
, ora agravante, iniciou o cumprimento de sentença, cobrando o valor de R$ 39.930,36. A executada, após ser intimada para pagamento, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, o que levou o exequente a requerer medidas constritivas. Posteriormente, a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando excesso de execução, demonstrando através de cálculos que o valor devido seria de R$ 51.788,34, significativamente inferior aos valores que o exequente passou a cobrar após a inclusão de multas e honorários do artigo 523 do CPC.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória, sendo inadequada a via eleita. Determinou também a conversão de bloqueio judicial no valor de R$ 5.711,05 em penhora.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de discussão de alegado excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, bem como à verificação da existência de excesso na quantia constrita.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade constitui construção doutrinária e jurisprudencial que permite ao executado, em situações excepcionais, defender-se nos próprios autos da execução, sem a necessidade de oferecer embargos ou impugnação, desde que se trate de matéria cognoscível de ofício pelo juiz e que não demande dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que "
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória"
(REsp 1717166/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021).

No que tange especificamente ao excesso de execução, o STJ firmou o entendimento de que "
a alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente
" (REsp 1717166/RJ).

No caso em análise, verifica-se que a agravante sustenta a existência de excesso de execução, apresentando um cálculo que indicaria ser devido o montante de R$ 51.788,34, enquanto o agravado estaria executando valor próximo a R$ 90.000,00.

Contudo, não se trata de excesso evidente, que possa ser constatado de plano, sem qualquer necessidade de dilação probatória. Isso porque, há divergência significativa entre os cálculos apresentados pelas partes, demandando uma análise técnica mais aprofundada dos índices de correção monetária, juros aplicados e incidência dos encargos legais.

Inclusive, o agravado, em suas contrarrazões, esclarece que a diferença entre os valores se justifica pela inclusão da multa e honorários previstos no art. 523, §1o do CPC, além dos juros legais, o que torna ainda mais complexa a verificação do montante efetivamente devido sem uma análise técnica aprofundada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

"PROCESSO CIVIL. AGRO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.RECURSO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. [...]" (RECURSO ESPECIAL No 1.896.174 - PR (2020/0243046-0), RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 11/05/2021). 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1012178-78.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Ademais, vale ressaltar que, conforme bem observado pelo agravado em suas contrarrazões, o valor efetivamente constrito via SISBAJUD foi de pouco mais de R$ 5.000,00, montante significativamente inferior àquele que a própria agravante reconhece como devido (R$ 51.788,34), o que afasta, por completo, a alegação de excesso de penhora ou iminente risco de dano irreparável que justifique a suspensão da constrição.

Nesse contexto, correta a decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução, pois, como bem destacou o magistrado de primeiro grau:

"No caso concreto, a excipiente sustenta a existência de excesso executivo, juntando planilha de débito do valor que entende devido, a qual indica uma diferença de aproximadamente R$ 36.000,00 em relação ao valor indicado como devido pelo exequente.

Nesse sentido, verifica-se que a matéria discutida pela parte demanda dilação probatória, o que por consequência impossibilita o seu reconhecimento por meio da exceção de pré-executividade."

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025